Tribunal: TCU
Processo: 005.290/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre suposta irregularidade no processo de indicação do Sr. João Luiz Fukunaga para exercer o cargo de Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Deputado Federal Jorge Goetten, tratando de supostas irregularidades na indicação do Sr. João Luiz Fukunaga para exercer o cargo de Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. determinar, com fulcro nos artigos 15 a 17 da Resolução-TCU 308/2019, a realização de levantamento no Banco do Brasil S.A., na Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) e na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), com o intuito de atingir os seguintes objetivos: 9.2.1. conhecer a governança corporativa da Previ e os processos que envolvem as tomadas de decisões da entidade relativas ao investimento de seus recursos, identificando os mais significativos e seus potenciais riscos; 9.2.2. identificar a existência de possíveis influências políticas ou de outros fatores externos que possam comprometer a objetividade e a tecnicidade das decisões de investimento da Previ; 9.2.3. conhecer os processos de repasse de recursos do Banco do Brasil S.A. à Previ, na condição de patrocinador; 9.2.4. conhecer os processos de supervisão e fiscalização das atividades da Previ a cargo do Banco do Brasil S.A., bem como os seus resultados e medidas deles decorrentes; 9.2.5. conhecer os processos de fiscalização da Previ por parte da Previc, seus resultados e medidas deles decorrentes; 9.3. dar ciência desta deliberação ao representante e demais interessados; 9.4. manter o Ministro Walton Alencar Rodrigues como relator do processo de levantamento a ser autuado; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno.